Tribunal: TJBA
Processo: 8023652-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023652-86.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTOLINI, EXPORTACAO, IMPORTACAO E MINERACAO LTDA Advogado(s): EZUS RENATO SILVA CARDOSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Empresa ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito buscando o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS sobre transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos localizados em estados diversos e a restituição de valores recolhidos. A sentença julgou improcedente a demanda com fundamento na modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADC 49. A Apelante alega sentença infra petita por não ter apreciado pedido de declaração de inexigibilidade para operações futuras. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença é infra petita por não ter apreciado pedido de inexigibilidade para operações futuras; e (ii) saber se a modulação de efeitos da ADC 49 alcança ação ajuizada em agosto de 2023. III. Razões de decidir 3. A sentença julgou improcedente a ação com fundamento no art. 487, I, do CPC, abrangendo integralmente a pretensão declaratória, tanto para efeitos pretéritos quanto futuros. A improcedência implica o não reconhecimento do direito pleiteado para qualquer efeito, não havendo omissão. 4. O STF, ao julgar a ADC 49, estabeleceu modulação de efeitos determinando que a decisão produzisse efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações judiciais em curso na data da publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021). 5. A ação foi ajuizada em 24/08/2023, após o marco temporal estabelecido pela modulação. A expressão "processos em curso" refere-se às ações ajuizadas até a data da publicação da ata, não alcançando demandas posteriores. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A sentença que julga improcedente ação declaratória com fundamento no art. 487, I, do CPC não é infra petita, pois a improcedência abrange integralmente a pretensão deduzida na inicial, tanto para efeitos pretéritos quanto futuros, afastando o direito pleiteado em sua totalidade. 2. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADC 49 e no Tema 1.099 da Repercussão Geral, que determinou a produção de efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvou exclusivamente as ações judiciais ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021), não alcançando demandas propostas posteriormente a esse marco temporal." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, II, "a"; LC 87/1996, arts. 11, §3º, II, 12, I, e 13, §4º; CPC, arts. 487, I, 927, I, e 1.013, §3º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023; STF, ARE 1.255.885, Tema 1.099 da Repercussão Geral, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8023652-86.2023.8.05.0001, sendo Apelante Antolini Exportação Importação e Mineração Ltda e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator